Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóveis: compete ao Juízo universal deliberar acerca dos atos de constrição da terceira devedora/massa falida. Penhora no rosto dos autos: ausência de comprovação de crédito. Consulta ao Infojud/Renajud: recurso provido parcialmente para deferir a medida.